Tribunal: TJBA
Processo: 8002431-59.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002431-59.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
WENZEL DOS REIS MOTA SOUSA, JAIME RIBEIRO DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como JAIME RIBEIRO DA SILVA FILHO

APELADO: FRANCISCA APOLINARIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOEL ROQUE DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como JOEL ROQUE DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Contratação irregular de servidor público sem concurso. Reconhecimento de vínculo nulo. Direito à remuneração pelas atividades efetivamente prestadas. Incidência de FGTS e décimo terceiro salário. Aplicação da tese fixada pelo STF no ARE 709.212/DF. Correção monetária e juros conforme EC 113/2021. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação pelo rito comum, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora contratada por longo período em função de auxiliar de limpeza, reconhecendo-lhe o direito ao recolhimento do FGTS ao longo do vínculo mantido e ao pagamento do décimo terceiro salário referente aos anos de 2011 e 2012. A sentença declarou a prescrição das parcelas anteriores a 25/08/2011, determinou a apuração do valor em liquidação e aplicou juros e correção monetária conforme índices legais.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação irregular de servidora pública, sem concurso, afasta o direito ao FGTS e ao décimo terceiro salário; (ii) estabelecer se é possível a condenação da Administração ao pagamento de verbas remuneratórias, mesmo diante da nulidade do vínculo jurídico.

III. Razões de decidir

3.A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, II, da Constituição Federal, sendo nula de pleno direito, salvo quanto ao direito à contraprestação pelos serviços prestados.

4.Embora nula a contratação, o Supremo Tribunal Federal reconhece, nos julgados do RE 705.140 e RE 596.478 (Tema 382), que subsiste o direito ao recebimento das parcelas remuneratórias relativas ao período efetivamente trabalhado, incluindo os depósitos de FGTS, a fim de evitar enriquecimento sem causa da Administração.

5.A tese firmada no ARE 709.212 (repercussão geral – Tema 608) fixa a aplicação da prescrição quinquenal às verbas decorrentes de vínculo reconhecidamente irregular com a Administração Pública.

6.A ausência de comprovação pelo ente público quanto à necessidade temporária e excepcional da contratação afasta o regime jurídico-administrativo e evidencia a burla à regra constitucional do concurso público, conforme parâmetros fixados pelo STF no Tema 612.

7.A Constituição Federal garante, mesmo nas hipóteses de vínculo irregular, o pagamento de verbas constitucionais mínimas, como o décimo terceiro salário e o FGTS (arts. 7º, III, VIII e XVII), assegurando a proteção ao trabalhador.

8.A correção monetária e os juros de mora devem observar os seguintes critérios: (i) até 08/12/2021, IPCA-E e juros de mora conforme índice da poupança; (ii) a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

9.O ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, conforme art. 373, II, do CPC, não tendo sido apresentada prova apta a afastar a pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8002431-59.2016.8.05.0044, em que é apelante
MUNICIPIO DE CANDEIAS
e apelada
FRANCISCA APOLINARIA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.